Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-74.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL No 1001116-74.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante: RAFAELA ALVES DE SOUZA
Apelada : NATURA COSMÉTICOS S.A.
Número do Protocolo : 1001116-74.2019.8.11.0002
As partes informaram a realização de composição amigável entre eles (cf. Id. no 103404971), e, como já encerrada a prestação jurisdicional nesta Instância revisora, remetam-se os autos à Comarca de origem para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator